Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-22.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DOS ANTECEDENTES. TEMPORALIDADE. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de lesão corporal, contra a mulher, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar, restou devidamente comprovado pelo acervo probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos harmônicos da vítima, bem como pelo laudo pericial.
2. A jurisprudência tem admitido o decurso de dez anos para o período depurador dos antecedentes, cujo termo a quo é a data do cumprimento ou extinção da pena da ação penal anterior. No caso, não há, nos autos, certidão com registro da data do cumprimento ou extinção da pena do crime pretérito.
3. Recursos conhecidos e não providos.